Tribunal: TJMT
Processo: 1017129-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017129-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), AKILA SANDRELLE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 045.767.401-64 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DE CANARANA (IMPETRADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316 DO CPP COM AS ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA – SEGREGAÇAO REVISTA E MANTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANÁLISADA EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores dela.

Se os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em
habeas corpus
anteriormente impetrado, o
writ
não deve ser conhecido nesse tocante, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão.

Conforme relatado na decisão de Id. 103079451:

“(...)a impetrante alega que a paciente foi presa no dia 24.6.2021 em sua residência, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e na audiência de custódia realizada no dia 25.6.2021 o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a prisão da beneficiária.

Sustenta que a custódia cautelar perdura a mais de 90 dias sem qualquer justificativa, fato que a torna ilegal, uma vez que o pacote anticrime (Lei n. 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva.

Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apontou a gravidade concreta do fato imputado à paciente, que justifique a salvaguarda da ordem pública, de forma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que não existe o
periculum libertatis
, uma vez que a paciente é primária e possui apenas um inquérito policial em trâmite naquela Comarca.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o relaxamento da prisão imposta à paciente, determinando a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, a fim de ser concedida a ordem para determinar o relaxamento da prisão ou, de forma subsidiária, requer a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Junta documentos (Id. 102926495)”

A liminar foi indeferida (Id. 103079451).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 103487458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na matéria conhecida, manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 105233486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
, afirmando que ela está presa preventivamente há mais de 90 dias, sem que fosse realizada a revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações produzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Destaca ainda que a prisão preventiva decretada contra a paciente não apresenta os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade coatora não apontou a gravidade concreta do fato que justificasse a salvaguarda da ordem pública.

Apesar dos judiciosos argumentos, entendo que o
writ
deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, a ordem deve ser denegada.

No que tange à alegação de excesso de prazo na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que proferiu decisão nos autos da Ação Penal n. 1001054-79.2021.811.0029 e promoveu a reavaliação da segregação cautelar do favorecido (Id. 103487459).

Ademais, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório, de modo que mesmo que houvesse eventual atraso na execução deste ato não implicaria, automaticamente, no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação da custodiada em liberdade, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos, o que, na espécie, foi feito na data de 31.8.2021, cuja segregação foi mantida (Id. 103487459).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse viés, é fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, portanto, não há falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito de que a decisão prolatada pela autoridade coatora não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, entendo tratar-se de reiteração de pedido anteriormente apreciado em outro
habeas corpus
.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os requisitos autorizadores da custódia cautelar já foram analisados quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1011863-21.2021.8.11.0000, de forma que neste ponto não deve ser conhecido a presente impetração.

Por oportuno, transcrevo abaixo a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – APARENTE ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes da beneficiária, da notícia de que ela praticaria o delito de tráfico reiteradamente, e na sua tentativa de destruir elementos de prova no interior de uma delegacia de polícia, fatos que revelam a sua periculosidade.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.”

Destaca ainda o órgão ministerial que a matéria, inclusive, já se encontra em grau recursal, com a interposição de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 153311/MT).

Dessa maneira, considerando que no
writ
acima informado foram analisados os requisitos do decreto prisional, entendo que, nesse ponto, a ação não deve ser conhecida.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido, e, nessa extensão,
denego a ordem vindicada
, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021